Tribunal: STF
Processo: ARE 1559764
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária patronal sobre assistência médica, odontológica e farmacêutica. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. 1. ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’ (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral – grifo nosso). 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.559.764/RS-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/11/25).



    Alega o embargante que a Segunda Turma teria enquadrado o caso no Tema nº 1.415 apenas no que diz respeito aos descontos de vale-transporte e auxílio-alimentação. Quanto às demais parcelas (assistência médica, odontológica e com medicamentos), teria concluído pela aplicação do Tema nº 1.100. Sustenta, contudo, que esse entendimento teria divergido da decisão da Primeira Turma no ARE nº 1.558.728/RS.



    Entende que o Tema nº 1.415 deve ser aplicado quanto aos descontos de plano de saúde, plano odontológico e convênio farmacêutico.



    Decido.



    Não há como se conhecer dos embargos de divergência.



    Na apreciação do presente caso, consignei que, em relação ao vale-transporte e auxílio alimentação, deveriam os autos ser devolvidos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.415. Em relação às demais parcelas debatidas, o recurso deveria ter seu seguimento negado, com base na tese fixada para o Tema nº 1.100. A Segunda Turma, no acórdão embargado, manteve esse entendimento.



    Atente-se que não há como se aplicar o Tema nº 1.415 em relação a verbas distintas do vale-transporte e do auxílio alimentação. Com efeito, são apenas essas duas rubricas que estão em discussão no referido tema. Vale lembrar que, ao reconhecer a repercussão geral desse assunto, o Ministro André Mendonça, Relator do ARE nº 1.370.483/SC-RG, apoiou-se em voto que eu havia proferido quando esse caso estava na Segunda Turma. Na ocasião, assim me manifestei:



    “Já no presente caso, o debate gira em torno da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados do trabalhador para custear, a título de coparticipação, o vale-transporte e o vale-refeição. Ademais, está em discussão, no presente caso, o conceito de rendimentos do trabalho para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a tal título. Cabe investigar se é relevante, considerando-se os direitos sociais fundamentais ao transporte e à alimentação do trabalhador, a distinção entre prestações dadas pelo empregador para o trabalho e aquelas dadas pelo trabalho e, nessa seara, se compõem os rendimentos do trabalhador os valores atinentes a tais despesas necessárias para o trabalho.



    [...]



    De mais a mais, registro que a Suprema Corte já adentrou na análise do benefício pago em dinheiro a título de vale-transporte (indicando que ele consistiria em quantia paga pelo empregador ao empregado para o trabalho, e não pelo trabalho, tendo natureza indenizatória), assentando a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre essa verba. Refiro-me ao RE nº 487.410/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau.



    [...]



    Penso que a Corte está diante de outra oportunidade para analisar a questão da incidência de contribuição previdenciária patronal, considerando o conceito constitucional de rendimentos do trabalho, sobre verbas relacionadas ao vale-transporte, desta vez sobre os valores descontados dos empregados a título de vale-transporte.



    [...]



    Creio que, no presente caso, a Corte também pode adentrar no exame dos valores descontados do trabalhador para custear o vale-refeição, ainda mais quando o assunto, reitero, se imiscui no conceito constitucional de rendimentos do trabalho para fins de incidência de contribuição previdenciária patronal”.



    Registre-se, ainda, que o Tema nº 1.415 foi assim intitulado, ficando restrito à citadas verbas: “Incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195; I; a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado” (grifo nosso). O julgado foi assim ementado:



    “Ementa Sobre Repercussão Geral: Direito tributário. Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária devida pelo empregador. Coparticipação do empregado. Vale-transporte e auxílio-alimentação. Repercussão geral reconhecida. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo pedido é a concessão da ordem para garantir o direito à compensação do crédito tributário devido ao afastamento da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os descontos do vale-transporte e vale-alimentação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber a amplitude do conceito constitucional de ‘rendimentos do trabalho’, previsto no artigo 195, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição da República, como fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação. III. Razões de decidir 3. A matéria exige avaliação da amplitude do conceito constitucional de ‘rendimentos do trabalho’, a partir do qual as normas infraconstitucionais extraem seu fundamento de validade para a incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação. 4. A questão constitucional apresenta repercussões econômicas e sociais, porque trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados. Ademais, possui repercussão jurídica, à luz da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial, assim como pela inexistência de balizas interpretativas deste Tribunal à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal na espécie. IV. Dispositivo e tese 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. ‘a’, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio-alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado” (ARE nº 1.370.843/RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 21/10/25).



    Sendo inaplicável o Tema nº 1.415 sobre as demais verbas debatidas no presente feito, a elas se aplica o Tema nº 1.100: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    Como se nota, o acórdão ora embargado está alinhado com a orientação do Tribunal Pleno.



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Sobre o assunto:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente